Tribunal: TJDFT
Processo: 0744545-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que entendeu ser necessário aguardar o julgamento definitivo do Agravo em Recurso Especial para prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
3. Em regra, a eventual interposição de Recurso Especial e/ou Agravo em Recurso Especial não tem efeito suspensivo automático, não impedindo assim o imediato cumprimento do que foi decidido anteriormente pelo Tribunal de origem.
3.1. No caso, não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial pelo c. Superior Tribunal de Justiça, apto a sobrestar a eficácia da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial, não dotado de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do feito na origem.”